Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-52.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001677-52.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA - CPF: 496.149.081-49 (EMBARGADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), governo do estado de mato grosso (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA RETENÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSÁRIO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CASSADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, proveu o recurso interposto por ALICE NOBUKO NOGUCHI HAYASHIDA, para cassar a sentença hostilizada e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, para análise processual, por entender que o exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa.

O Embargantes aduz que o v. acórdão é omisso, pois não analisou o fato de que a isenção do Imposto de Renda vindicada nos autos nada mais é que “benefício fiscal”, e como tal, ostenta regras próprias prevista s em legislação tributária, que dentre outras medidas, exige comprovação da patologia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial do Estado,
ex vi
do
caput
do art. 30 da Lei n. 9.250/95.

Aduz que não há no julgamento impugnado embasamento legal para supor desde logo que a Administração Estadual se enquadra na exceção à regra de que “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Embargada ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conforme foi consignado no v. acórdão pela Câmara Julgadora, para que haja a configuração do interesse de agir, abarcando a

necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado, não exige a prévia formulação de requerimento administrativo quando o objeto da pretensão envolve relação jurídica de natureza tributária.

Não bastasse, não se pode descurar do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, ao analisar o Tema 350, submetido à Repercussão Geral, envolvendo questões previdenciárias, de que
a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Desse modo, conclui-se que o exercício do direito de ação quanto ao pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves não está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXV, prevê claramente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrando assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ocorre que o prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar ação judicial em que se objetiva a isenção do imposto de renda em razão de doença prevista no inciso XIV do artigo 6º, da Lei nº 7.713/88. Ademais, o STJ possui entendimento consolidado acerca da desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, e da comprovação da contemporaneidade da moléstia. Decisão extintiva sem resolução de mérito desconstituída, com o retorno dos autos para o devido trâmite processual no juízo de origem. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJS, Apelação Cível Nº 50079252120208210027, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 10-12-2021)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022